Tribunal: TCU
Processo: 015.764/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 211/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada, considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, dar ciência aos interessados das irregularidades nos termos abaixo e determinar seu arquivamento, após o envio de cópia desta deliberação a esses e ao representante Josué Cabral de Araújo Eirelli (CNPJ 26.725.372/0001-79). 1. Processo TC- Processo 015.764/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: 1.6. Dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao seu órgão de controle interno, à Caixa Econômica Federal, e à Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II da Resolução TCU 259/2014, de que ocorreu restrição à competitividade, em razão das exigências abaixo listadas, feitas no âmbito do convênio Siafi no 834505, firmado em 17/8/2016, com validade até 30/9/2020, que redundou na celebração do Contrato 207/2020, rescindido em 29/10/2020, cujo objeto era "Pavimentação e drenagem de diversas ruas no Município de Cabedelo-PB": 1.6.1. Garantia da Proposta e Patrimônio Líquido simultaneamente, contida no item 9.1 combinada com o item 12.5.1-c.1 do Edital, contrariando o § 2o, artigo 31 da Lei 8.666/1993 e, ainda, contrariando o Acórdão 2.743/2016, de relatoria do Min. Marcos Bemquerer; 1.6.2 Comprovação de registro no cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras, contida no item 12.2.1-d do Edital, que não se enquadra nas atividades descritas no anexo I, da IN-Ibama n. 6/2013; 1.6.3. Quitação no CREA para qualificação técnica, inserida no item 12.4.1.1 do Edital, em desacordo com o art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, que prevê somente registro ou inscrição na entidade profissional competente; 1.6.4. Comprovação de Disponibilidade Financeira Líquida-DFL, no item 12.5.7 do Edital, sem previsão no art. 31 da Lei 8.666/1993, que trata da documentação relativa à qualificação econômico-financeira dos licitantes, afrontando a livre concorrência e a competitividade, como se vê na proposta de deliberação do Acórdão 3097/2016-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Weder de Oliveira.